Tribunal: TJDFT
Processo: 0712499-62.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712499-62.2021.8.07.0003 RECORRENTE: SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A RECORRIDA: LAURENA MARQUES DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA-EMERGÊNCIA. INTERNAÇÃO EM UTI. CARÊNCIA. 24 HORAS. LIMITAÇÃO TEMPORAL DE ATENDIMENTO. ILEGALIDADE. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. DIMENSÃO EXISTENCIAL DO CONTRATO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER E CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A alínea “c” do inciso V do artigo 12 e o artigo 35-C, ambos da Lei 9656, definiram que o prazo de carência para as hipóteses de emergência e urgência deve ser de no máximo 24 (vinte e quatro) horas, não estabelecida qualquer restrição quanto a tempo de atendimento ou aos procedimentos necessários para se tentar restabelecer a saúde do doente que se encontra em tal situação clínica. 1.1. O parágrafo único do artigo 35-C da Lei 9656 permitiu que a Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS regulamentasse tal dispositivo; contudo, regulamentar não pode significar limitar ou restringir a sua cobertura quando não previstas em lei, de modo que, qualquer ato normativo infralegal ou contratual que o fizer será manifestamente ilegal, pois configurará excesso do poder regulamentar. 1.2. O Superior Tribunal de Justiça, com vistas a criar ambiente de estabilidade e segurança jurídica nas relações envolvendo a saúde suplementar, editou os enunciados 302 e 597 de sua Súmula de Jurisprudência, os quais, já há certo tempo, definiram a questão quanto ao prazo de carência nas situações de urgência e de emergência, que pode ser de no máximo 24 (vinte e quatro) horas, e o tempo de internação, sobre o qual não pode haver limitação contratual. 1.3. Ilegalidade do artigo 3o da Resolução CONSU 13/1998. 2. No caso, tanto o contrato quanto a “Carteirinha” do plano de saúde estabeleciam que o prazo de carência para situações de urgência e de emergência seria de 24 (vinte e quatro) horas, sem que houvesse a indicação de qualquer ressalva. 2.1. Todas essas disposições legais, sumulares e contratuais conferem à autora-consumidora a legítima, fundada e legal expectativa de que, caso esteja em uma situação de urgência ou de emergência médica, ultrapassada a carência de 24 (vinte e quatro) horas, será assistida pelo plano de saúde sem qualquer limitação de tempo atendimento ou de procedimentos necessários à tentativa de se restabelecer sua saúde. 2.2. É dever dos fornecedores, nos contratos de adesão, observarem o princípio da transparência, de modo a não estabelecer cláusulas dúbias ou contraditórias com vistas a excluir ou restringir direitos dos consumidores. 3. “De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, o descumprimento contratual por parte da operadora de saúde, que culmina em negativa de cobertura para procedimento de saúde, somente enseja reparação a título de danos morais quando houver agravamento da condição de dor, abalo psicológico ou prejuízos à saúde já debilitada do paciente, o que foi constatado pelo Tribunal de origem no caso concreto.” (STJ, AgInt no REsp 1888232/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). 4. A violação do contrato de plano de saúde por parte da ré-apelante ao negar, ilícita e ilegalmente, a internação hospitalar da autora, com mais de 80 anos de idade, em regime de urgência em UTI, suficientemente justificada pelo médico assistente, ante a presença de sangramento anal, descoramento da pele e perda das forças, não se reduziu a uma mera questão patrimonial decorrente do inadimplemento contratual, mas afetou, de maneira significativa e marcante, a dimensão existencial do beneficiário. Em outras palavras, o inadimplemento contratual operado pela ré-apelante extrapolou a mera dimensão patrimonial e aviltou, grave e inequivocamente, direitos da personalidade da autora, mormente os contidos no âmbito psicofísico, uma vez que rompeu a justa e legítima expectativa que ele depositava em seu plano de saúde, suficiente a criar angústia, desespero, ansiedade, desamparo e frustração, o qual deveria cobrir as situações graves como a por ela experimentada. Assim, diante desse cenário, a negativa apresentada pela ré-apelante não se trata, à toda evidência, de mero aborrecimento, de mera contrariedade, de mero dissabor da vida moderna, mas de frontal ataque a direitos da personalidade de uma pessoa, cuja integridade psicofísica foi terrivelmente agravada com a conduta ilegal e abusiva da ré. Em doenças graves e em situações de urgência e de emergência, a ampulheta corre contra o paciente, cada segundo, cada minuto perdido em virtude de ações ilegais e abusivas representam atroz sofrimento, insegurança, desamparo, haja vista que os bens jurídicos qualificados como inatos ao ser humano – vida e integridade psicofísica – estão sendo violados de maneira ilegítima. Todo esse cenário revela ocorrência de danos morais indenizáveis, porque houve severa violação à dimensão existencial do contrato entabulado entre as partes e, por conseguinte, a direitos da personalidade da autora. 5. Nas ações em se discute a cobertura assistencial dos planos de saúde cumulada com indenização por danos morais, na hipótese de procedência de ambos os pedidos, os honorários advocatícios devem ser calculados sobre o valor da condenação ao pagamento de danos extrapatrimoniais e sobre o proveito econômico que seria auferido pelo beneficiário com relação à obrigação de fazer. Não sendo possível estimar o proveito econômico, como no caso dos autos em que o período de internação em UTI não poderia ser estimado, tampouco os procedimentos e medicamentos necessários para se tentar investigar e estabilizar o quadro clínico da autora, os honorários advocatícios devem ser arbitrados, no que toca à obrigação de fazer, de forma equitativa nos termos do § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil. 6. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil, sustentando que não houve ato ilícito na negativa perpetrada, tampouco falha na prestação do serviço ou recusa injustificada. Enfatiza que agiu em perfeita consonância com normas legais e contratuais, não havendo que se falar em reparação por danos morais. Acrescenta que a parte contrária não logrou demonstrar a efetiva lesão a direito da personalidade, dor e/ou sofrimento, razão pela qual deve ser afastada a reparação a esse título ou, ao menos, reduzida a patamar razoável e proporcional, sob pena de gerar enriquecimento ilícito da recorrida. Formula, ainda, pedido de publicação exclusiva em nome do advogado FABIANO CARVALHO DE BRITO, OAB/ES 11.444 e OAB/RJ 105.893 (ID. 34224582). Em sede de contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada POLLIANA CARDOSO DA SILVA LEITE, OAB/DF 47.549 (ID. 35304672). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou in verbis: “ [...] Assim, a violação do contrato de plano de saúde por parte da ré-apelante ao negar, ilícita e ilegalmente, a internação hospitalar da autora, com mais de 80 anos de idade, em regime de urgência em UTI, suficientemente justificada pelo médico assistente, não se reduziu a uma mera questão patrimonial decorrente do inadimplemento contratual, mas afetou, de maneira significativa e marcante, a dimensão existencial do beneficiário. Em outras palavras, o inadimplemento contratual operado pela ré-apelante extrapolou a mera dimensão patrimonial e aviltou, grave e inequivocamente, direitos da personalidade da autora, mormente os contidos no âmbito psicofísico, uma vez que rompeu a justa e legítima expectativa que ele depositava em seu plano de saúde, suficiente a criar angústia, desespero, ansiedade, desamparo e frustração, o qual deveria cobrir as situações graves como a por ela experimentada. Recorde-se que a autora, com mais de 80 anos de idade, apresentava sangramento anal, com perda das forças do corpo (lipotimia), descorada, conforme ID 27809148, o qual exigia urgentes cuidados intensivos com vistas à estabilização de seu quadro clínico. Assim, diante desse cenário, a negativa apresentada pela ré-apelante não se trata, à toda evidência, de mero aborrecimento, de mera contrariedade, de mero dissabor da vida moderna, mas de frontal ataque a direitos da personalidade de uma pessoa, cuja integridade psicofísica foi terrivelmente agravada com a conduta ilegal e abusiva da ré. Em doenças graves e em situações de urgência e de emergência, a ampulheta corre contra o paciente, cada segundo, cada minuto perdido em virtude de ações ilegais e abusivas representam atroz sofrimento, insegurança, desamparo, haja vista que os bens jurídicos qualificados como inatos ao ser humano – vida e integridade psicofísica – estão sendo violados de maneira ilegítima. Todo esse cenário revela ocorrência de danos morais indenizáveis, porque houve severa violação à dimensão existencial do contrato entabulado entre as partes e, por conseguinte, a direitos da personalidade da autora [...] Destaca-se que não se trata de uma dúvida razoável quanto à interpretação de uma cláusula contratual, haja vista o contrato de ID 27810726 é categórico ao permitir a internação hospitalar em regime de urgência, a qual, aliás, nem necessita de autorização prévia. Assim, não se aplicaria a limitação do prazo de atendimento às primeiras 12 (doze) horas, o qual, apesar de ilegal, está previsto apenas para as situações de urgências ambulatoriais. Portanto, constatada situação de internação hospitalar de urgência, aplica-se o prazo de carência definido na alínea “a” e não “b” da Cláusula 6.1 do contrato de ID 27810726, além das disposições contidas nas cláusulas 3.3.2.7 e 3.3.2.8 acima transcritas. Nesse descortino, negar a existência de dano moral em situações como esta é fazer tabula rasa dos danos extrapatrimoniais decorrentes das relações contratuais, o que, a rigor, infringe o princípio da reparação integral, que norteia a responsabilidade civil no direito brasileiro [...] Portanto, com arrimo em tudo acima exposto, a negativa da ré-apelante de autorizar a internação hospitalar em regime de urgência em UTI da autora, sem qualquer amparo lícito no contrato e na legislação, inequivocamente violou de maneira grave e significativa sua integridade psicofísica, de modo a ocasionar dano moral indenizável” (ID. 28822623). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte insurgente sejam feitas, de forma exclusiva, em nome do advogado FABIANO CARVALHO DE BRITO, OAB/ES 11.444 e OAB/RJ 105.893 (ID. 34224582), e em relação à parte recorrida, de forma exclusiva, em nome da advogada POLLIANA CARDOSO DA SILVA LEITE, OAB/DF 47.549 (ID. 35304672). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016